Tribunal: TJDFT
Processo: 0763033-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CACHORRO DE ASSISTÊNCIA EMOCIONAL. CONSUMIDORA IMPEDIDA DE COLOCAR O CÃO NO COLO. PROPAGANDA DA EMPRESA AÉREA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DESGASTES QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO MODERADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente em parte o pedido e a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, uma vez que a parte recorrida foi proibida de viajar com seu cão de assistência emocional no colo, tendo cumprido todas as exigências da empresa aérea, a qual propaga o fornecimento do referido produto. Em seu recurso, a parte requerida pugna pela improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de ausência de ilícito civil, alega que para manter a ordem e o bem dos passageiros e da própria consumidora, o cão viajou dentro do kennel, porque são analisados outros pressupostos para que o animal pudesse viajar no colo, sendo que não foram preenchidos. Subsidiariamente, requer a redução pelos danos morais, por ser demasiadamente alta e para não configurar o enriquecimento ilícito da parte.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16628663). Contrarrazões apresentadas (ID 16628669).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Em que pese o argumento da parte recorrente de que o cão viajou dentro do kennel para manter a ordem e o bem estar dos passageiros e da consumidora, sob o fundamento de que ele não cumpria exigências para que pudesse viajar no colo, a parte ré não fez prova e não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos orientados no art. 373, II, do CPC.
V. A responsabilidade civil das companhias aéreas decorrente da má-prestação de serviços em voos domésticos é solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
VII. No caso, a consumidora foi proibida de viajar com seu cão de assistência emocional pelos comissários de bordo da aeronave, no entanto, possuía autorização da companhia aérea para fazê-lo bem como já havia feito outra viagem sem nenhum problema ou transtorno pela mesma companhia aérea, tendo preenchido todos os requisitos para tanto, conforme documentos apresentados (ID 16628592).
VIII. Assim a parte recorrente não desincumbiu de provar suas alegações, não passando de meras suposições, o que impede de afastar a sua responsabilidade civil. Portanto, considerando o ocorrido, tal fato é caracterizador de falha na prestação dos serviços, impondo-se a reparação pelos danos causados, uma vez que não fez nenhuma prova em contrário.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
XI. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo na integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado de R$ 3.000,00 está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Conclui-se, assim, que o valor foi fixado em atenção às peculiaridades do caso concreto, inexistindo razão para que seja minorado.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.